Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Contradição. Erro material. Prequestionamento. Honorários advocatícios. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos para sanar contradição/erro material em acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valor pago por produto não entregue, condenando a autora ao pagamento de oitenta por cento (80%) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré, ao pagamento dos vinte por cento (20%) restantes, sendo estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em contradição/erro material ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
5. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
6. Em demandas com valor inexpressivo, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.